Tribunal: STF
Processo: ARE 1589536
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Jose Vitor de Siqueira contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de  acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL . TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI  Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, AO ARGUMENTO DE QUE DERIVADAS  DE BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE  MANDADO JUDICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PARTE DOS ENTORPECENTES FOI APREENDIDA PELOS AGENTES ESTATAIS NA VIA  PÚBLICA, ANTES MESMO DO INGRESSO DOMICILIAR. ESTADO  FLAGRANCIAL QUE AUTORIZAVA O INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES  NO IMÓVEL, SEM NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA OU, ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO.  MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS  DEMONSTRADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS  MILITARES CORROBORADOS POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS  PRODUZIDOS. DEMONSTRADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS  SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS EM PODER E SOB RESPONSABILIDADE DO  APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO PISO. INAPLICABILIDADE DO  PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. ACUSADO  REINCIDENTE. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. REGIME  INICIAL FECHADO NÃO COMPORTA ABRANDAMENTO.
PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.”(e-doc. 207, p. 2- 3).”

Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, a ilicitude das provas em razão da busca domiciliar ter sido realizada sem mandado judicial ou consentimento do morador. A defesa argumenta que a entrada na residência foi baseada em suposta autorização de um vizinho e informações de um motorista de aplicativo, o que ofenderia a inviolabilidade do domicílio. 
Alega, ainda,  a inexistência de urgência para o ingresso forçado, visto que o réu já estava detido a quilômetros do local.
Ao final, requer:

“Ante o exposto requer o recorrente seja conhecido e provido o presente  Recurso Extraordinário, para que seja anulado o acórdão condenatório por  violação ao disposto no artigo 5º, XI e LVI da CF, reconhecendo se a falta de justa  causa para a ação penal por ausência de materialidade delitiva em razão da ilicitude da prova obtida na diligência de apreensão da droga. 
3 – Requer sejam todas as informações publicadas em nome deste  advogado, Silvio Luiz Maciel, OAB SP 252379, sob pena de nulidade das  comunicações processuais.” (e-doc. 216, p. 16).

Examinados os autos, decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento do recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou, nele, tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Verifica-se que a fundamentação apresentada na peça recursal limitou-se a teses abstratas e genéricas, conforme se extrai do tópico pertinente, in verbis:

“A questão aqui discutida tem inegavelmente repercussão geral uma vez que é de interesse comum de qualquer cidadão acusado de crime a discussão sobre a possibilidade ou não de policiais militares ingressarem no imóvel sem ordem judicial após busca pessoal realizada na rua longe do imóvel e se é lícita a Apreensão da droga obtida nessas circunstâncias.” (e-doc. 52, p. 6).

Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente